Tribunal: TJSP
Processo: 2194146-75.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Marcus Vinicius Rios Gonçalves
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:
r - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS - Limitação contratual do número de sessões que se afigura abusiva - Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade - Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não determinou a cobertura fora da rede credenciada – Tratamento deve ser oferecido nos termos do laudo médico – Precedentes - Recurso desprovido.

(TJSP; Agravo de Instrumento 2194146-75.2021.8.26.0000; Relator (a): Marcus Vinicius Rios Gonçalves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 14a Vara Cível; Data do Julgamento: 01/09/2021; Data de Registro: 01/09/2021)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar

Relator(a):

Marcus Vinicius Rios Gonçalves

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

6a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

01/09/2021

Data de publicação:

01/09/2021

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Liminar que determinou à agravante o custeio de tratamento multidisciplinar com método ABA a paciente portador de autismo (Terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e hidroterapia) – Insurgência da ré – Relatório médico - Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde

Ementa:
PLANO DE SAÚDE – Tutela de urgência – Liminar que determinou à agravante o custeio de tratamento multidisciplinar com método ABA a paciente portador de autismo (Terapia ocupacional, fonoaudiologia, psicologia, fisioterapia e hidroterapia) – Insurgência da ré – Relatório médico - Prescrição de tratamento experimental ou não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar - Havendo expressa indicação médica, é abusiva a negativa de cobertura de custeio de tratamento sob o argumento da sua natureza experimental ou por não estar previsto no rol de procedimentos da ANS - Limitação contratual do número de sessões que se afigura abusiva - Súmula no 102 deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade - Artigos 2o e 3o da Lei no 8.078/1990. Súmulas no 100 deste Egrégio Tribunal de Justiça e no 608 do Colendo Superior Tribunal de Justiça – Decisão que não determinou a cobertura fora da rede credenciada – Tratamento deve ser oferecido nos termos do laudo médico – Precedentes - Recurso desprovido.